Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAIL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCORREIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
3. No caso, o proveito econômico do réu é claro, referente ao valor dos pedidos improcedentes do autor que não serão pagos em decorrência da sua improcedência. Assim, foi incorreta a utilização do valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários, já que há outro parâmetro mais adequado. Os honorários devem ser calculados com base no valor do proveito econômico. A sentença deve ser reformada, no ponto.
4. Recurso conhecido e provido.